Tribunal: TJDFT
Processo: 0744175-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744175-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDEIR DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52421717) interposto por WANDEIR DE SOUZA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO C6 S.A., indeferiu a gratuidade da justiça solicitada pelo autor. Eis o teor da decisão agravada (ID 172050408 dos autos de origem): Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Intimada, a parte manteve-se inerte. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e dos honorários. Consigna que “a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício”, havendo “presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício”. Argumenta que os documentos anexados demonstram que possui gastos mensais fixos que comprometem sua renda, de modo que é impossível que arque com custas sem que prejudique sua subsistência e de sua família. Colaciona jurisprudência que entende corroborar seu posicionamento. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, em que postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, a confirmação da benesse. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. A benesse da justiça gratuita foi indeferida basicamente sob o fundamento de ausência de comprovação da miserabilidade do recorrente. Nesta instância recursal, os documentos apresentados comprovam a alegada hipossuficiência. O contracheque documenta que o agravante, no mês-referência setembro/2023, recebeu, em valor bruto, R$ 2.008.54 (dois mil e oito reais e cinquenta e quatro centavos), e, líquido, R$ 1.847,58 (mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). O padrão socioeconômico ostentado pelo agravante, considerando os impressos apresentados, mostra-se abaixo da média salarial do país, que, segundo recente estudo do IPEA (Retrato dos rendimentos do trabalho – resultados da PNAD contínua do segundo trimestre de 2022 . Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/09/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-segundo-trimestre-de-2022/ Acesso em: 18.10.2023), é de aproximadamente R$ 2.641,00 (dois mil e seiscentos e quarenta e um reais), ou seja, de aproximadamente dois salários mínimos, cujo valor unitário atual é de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), desde o dia 1o de maio de 2023. O valor da renda anual do recorrente, portanto, mostra-se inferior à média salarial mencionada, conforme se verifica do holerite atual apresentado. Nesse recorte, há de se acolher a tese de que a parte não possui condição de custear as despesas do processo pelas provas e elementos trazidos ao processo. Logo, a plausibilidade do direito está suficientemente demonstrada para a obtenção de provimento judicial antecipatório, assim como a urgência, haja vista que eventual omissão no recolhimento do preparo, se a parte não frui da gratuidade de justiça, poderia acarretar a extinção processual. Com base em tais fundamentos, defiro a liminar para obstar os efeitos da decisão agravada, até ulterior pronunciamento. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador